Tribunal: TCU
Processo: 001.354/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2342/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip realize a diligência proposta pelo MP/TCU no que diz respeito aos atos que têm como beneficiárias as Sras. Maria Aparecida Vaz (peça 5) e Marceli Muniz da Silva (peça 7), além de, considerando que o ato a que se refere a peça 5 ingressou no Tribunal em 30/1/2017, bem como a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, adotada pelo TCU por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , considerá-lo tacitamente registrado em 30/1/2022, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados (peças 3, 4 e 6), sem prejuízo de autorizar que a unidade técnica observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , em relação ao ato de peça 5, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 001.354/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Couto Sigiliao (XXX.337.491-XX); Glaucia Sigiliao de Arruda Pinto (XXX.699.401-XX); Marceli Muniz da Silva (XXX.710.617-XX); Maria Aparecida Vaz (XXX.016.201-XX); Maria das Dores da Silva (XXX.384.343-XX); Maria de Fatima Ribeiro de Mello (XXX.047.143-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.